Tribunal: TJES
Processo: 0000041-22.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-22.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLAS DAMASCENA VALADARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA TENTADO. 1. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO LABORAL. 3. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. 4. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 5. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, na forma tentada (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto. Segundo a denúncia, o acusado, valendo-se da função de funcionário de um supermercado, subtraiu mercadorias ocultando-as em sua mochila no vestiário (área restrita), sendo detido na saída. A defesa recorre pleiteando a absolvição pelo princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, o reconhecimento do privilégio, a redução da pena-base e a fixação de regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais do caso consistem em: (I) Verificar se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor da res furtiva, da reincidência e da qualificadora; (II) estabelecer se a condição de funcionário configurou abuso de confiança para qualificar o delito; (III) analisar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado a réu reincidente; (IV) examinar a alegação de bis in idem na dosimetria e a adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois, embora o valor dos bens não seja elevado, a conduta possui acentuada reprovabilidade decorrente do abuso de confiança (crime praticado no ambiente de trabalho) e da contumácia delitiva do agente, que é reincidente e cumpria pena por homicídio qualificado.

A qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) resta configurada quando o agente se prevalece da facilidade de acesso e da menor vigilância decorrentes da relação de emprego para cometer a subtração, conforme comprovado pelo acesso ao vestiário e áreas internas do estabelecimento.

O reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) exige a cumulação de primariedade e pequeno valor da coisa; a condição de reincidente do réu impede, por si só, a concessão da benesse legal.

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando a relação de emprego é utilizada para qualificar o delito e o
modus operandi
específico (premeditação e dissimulação progressiva dos bens) é valorado para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, por se tratarem de fundamentos distintos.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e necessário para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, dada a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de isenção das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência e o abuso de confiança impedem a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente.

Configura-se a qualificadora do abuso de confiança quando o funcionário se vale do acesso facilitado às dependências da empresa para praticar o furto.

A reincidência obsta o reconhecimento do furto privilegiado, independentemente do valor da coisa subtraída.

A fixação de regime semiaberto é impositiva ao réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 155, §§ 2º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0727631-45.2024.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-22.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLAS DAMASCENA VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLAS DAMASCENA VALADARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 02 de janeiro de 2025, por volta das 16h28min, no Supermercado "Sempre Tem", situado em Jardim Camburi, Vitória/ES, apelante, valendo-se da função de funcionário do depósito, subtraiu diversos produtos (leite em pó, sandálias, inseticida, lâminas de barbear e biscoitos). Ocultou mercadorias nas roupas e, posteriormente, em mochila no vestiário do estabelecimento, sendo abordado na área externa.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente, tendo o magistrado reconhecido a tentativa e a qualificadora do abuso de confiança.

No recurso, a defesa busca absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer afastamento da qualificadora de abuso de confiança (desclassificação para furto simples), reconhecimento do furto privilegiado, redução da pena-base ao mínimo legal (alegando
bis in idem
), fixação de regime aberto e concessão de justiça gratuita.

Em contrarrazões, Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo manutenção integral do julgado.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza Queiroz, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Inicialmente, insurge-se Defesa contra condenação, pleiteando aplicação do princípio da insignificância, sob argumento de que valor da
res furtiva
(R$ 186,04) seria ínfimo e os bens foram restituídos. Razão não lhe assiste.

Para incidência do postulado da bagatela, exige-se, cumulativamente: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

No caso em apreço, requisitos não se mostram preenchidos.

A conduta reveste-se de acentuada reprovabilidade eis que o recorrente praticou delito valendo-se da condição de funcionário do estabelecimento vítima, o que denota maior desvalor da ação mediante abuso da confiança depositada pelo empregador.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, réu cumpria pena em regime semiaberto por condenação anterior (homicídio qualificado) quando cometeu novo ilícito, evidenciando desprezo pelas normas penais e frustrando finalidade ressocializadora da execução em curso.

Nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao vedar aplicação da insignificância em casos de reincidência ou habitualidade delitiva, bem como diante de condutas qualificadas pelo abuso de confiança, pois indicam periculosidade social e exigem resposta estatal efetiva.

Nesse sentido:

“
(...
)
3. Não se aplica o princípio da insignificância diante da relevância do bem jurídico e da reincidência do agente, reveladora de reiteração delitiva.
(...).
(TJDF; ACR 0727631-45.2024.8.07.0007; Ac. 2062006; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 29/10/2025; Publ. PJe 10/11/2025)”.

Subsidiariamente, pleiteia recorrente decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, alegando tratar-se de mera relação empregatícia sem vínculo especial de fidúcia.

A prova oral colhida sob crivo do contraditório comprova dinâmica delitiva facilitada pela função exercida.

A testemunha Leonarda Marins Lourenço, responsável pela segurança, relatou ter monitorado o réu via câmeras, flagrando-o ao esconder produtos na cintura e levá-los ao vestiário — local de acesso restrito a funcionários — onde os acondicionou em mochila pessoal.

O Policial Militar Elias Oliveira Ferreira corroborou narrativa, confirmando detenção do acusado com bens subtraídos em área reservada.

O próprio apelante confessou subtração, embora tenha tentado justificar ato por dificuldades financeiras.

Ademais, a configuração do abuso de confiança não exige amizade íntima, bastando que agente se prevaleça de facilidades decorrentes da relação de emprego para execução do crime. Conforme bem pontuado no parecer ministerial, apelante possuía livre trânsito no depósito e acesso ao vestiário interno, circunstâncias que utilizou deliberadamente para ocultar
res furtiva
e tentar burlar vigilância.

Portanto, resta evidente que acesso privilegiado aos setores internos, franqueado pela condição laboral, foi determinante para prática da subtração, caracterizando a qualificadora.

Em seguida, melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2º, CP.

A aplicação da benesse exige, cumulativamente, primariedade e pequeno valor da coisa. O réu é reincidente, ostentando condenação definitiva por homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 2022. Tal condição, por si só, obsta concessão do benefício legal.

Adiante, a defesa questiona a exasperação da pena-base, alegando
bis in idem
pelo uso da condição de funcionário tanto para qualificar delito quanto para negativar circunstâncias do crime.

Da análise da sentença revela, todavia, fundamentação idônea e distinta para cada fase. O magistrado
a quo
utilizou relação de confiança (vínculo empregatício) para tipificar conduta no §4º, II, do art. 155.

Já na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente circunstâncias do crime com base no
modus operandi
específico: premeditação, ocultação progressiva de mercadorias nas vestes e utilização de mochila no vestiário para dissimulação.

Referidos elementos factuais extrapolam tipo penal qualificado, justificando maior censura. Assim, não há dupla valoração do mesmo fato, mas sim consideração de aspectos distintos da conduta criminosa.

Ainda que se considerasse argumento defensivo, verifica-se que Juízo de origem aplicou fração máxima de redução pela tentativa (2/3), resultando em pena final de 01 (um) ano, patamar benéfico que não evidencia prejuízo concreto a ser reparado nesta instância.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e necessário, nos termos do artigo 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal, eis que trata-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo insuficiente imposição de regime mais brando.

Por fim, pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante Juízo da Execução, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.